Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-12.2020.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO DE SIMAS
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO DE SIMAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600224-12.2020.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600224-12.2020.6.16.0137
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600224-
12.2020.6.16.0137 (DRAP - 0600211-13.2020.6.16.0137), que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, com resolução do mérito e, por conseguinte,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Paulo de Simas, para concorrer ao cargo de
Vereador pelo PSD de Doutor Camargo-PR. (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Paulo de Simas, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 55300, pelo Partido Social Democrático (55 - PSD), no Município de Doutor Camargo-PR,
sob a alegação de que o candidato não detinha quitação eleitoral por não ter prestado as contas
eleitorais de 2016, para tanto, apresenta cópia da sentença dos autos de prestação de contas nº
131.66.2016.6.16.0193, cujas contas foram julgadas como não prestadas. Assim, pelo não
cumprimento do requisito da quitação eleitoral de que trata o art. 28, caput, da Resolução nº
23.609/19, o indeferimento do registro é medida que se impõe). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO DE SIMAS (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21888
016
03/12/2020 09:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.529

RECURSO ELEITORAL 0600224-12.2020.6.16.0137 – Doutor Camargo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PAULO DE SIMAS
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO
DE CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES DE 2016
JULGADAS NÃO PRESTADAS – ART.11 LEI Nº9.504/97. SÚMULA TSE
Nº42 – PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com
este documento.
2.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas.
3.Em que pese o recorrente tenha buscado regularizar essa omissão, a
Súmula TSE nº42 é clara ao afirmar que a ausência de quitação eleitoral
perdura por todo o mandato para o qual concorreu.
4.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 21888016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309473408600000021227442
Número do documento: 20120309473408600000021227442

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO DE SIMAS em face da sentença
exarada pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá – PR, que julgou procedente a AIRC
proposta pelo promotor eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC
do recorrente, pois teve suas contas, referentes às Eleições de 2016, julgadas como não
prestadas (ID 16520666).
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou, em suma, que as contas foram
apresentadas em setembro deste ano, ou seja, antes do pedido de registro de candidatura,
sendo evidente que cumpriu com a determinação legal de prestação de contas, inexistindo
motivos para que não seja considerado quite com a Justiça Eleitoral (ID 16521016).
3.Ao final, requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16521316), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que a não prestação de contas
impede a obtenção de quitação eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos equivalentes ao
mandato disputado, nos termos do artigo 73, inciso I, da Res. TSE nº23.463/2016.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença impugnada que
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente, vez que o julgamento de
contas não prestadas referentes às eleições de 2016 - mesmo que regularizado posteriormente
- implica na impossibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu. No caso, a certidão somente estará disponível a partir de
janeiro de 2021, nos termos do artigo 73, inciso I, da Resolução TSE nº23.463/2015 e Súmula
TSE nº42.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 81 votos.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
137ª Zona Eleitoral de Maringá – PR, que indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura -
RRC para concorrer ao cargo de vereador, nas eleições de 2020, no Município de Doutor

Camargo/PR. O candidato obteve 81 votos no pleito realizado no dia 15.11.2020,
o que seria suficiente para conseguir uma vaga como suplente do partido.
3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato a vereador nas eleições de 2016, não teria
.
prestado contas à Justiça Eleitoral
4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, artigo 11 da Lei nº9.504/97, a certidão de quitação
eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de Candidatura
estar instruído com este documento. Veja-se:
Num. 21888016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309473408600000021227442
Número do documento: 20120309473408600000021227442

Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Redação dada
.
pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
(...)
5.Em que pese as alegações do recorrente, não se vislumbra sua quitação eleitoral para as
Eleições de 2020.
6.Isso porque suas contas, referente às Eleições de 2016, foram julgadas como não prestadas
(ID 16518916).
7.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito municipal, aplicável a Súmula
nº42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que o recorrente tenha posteriormente buscado regularizar a situação (ID
16519566), a súmula citada é clara ao afirmar que a ausência de quitação eleitoral perdura por
todo o mandato para o qual concorreu.
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DE 2014 NÃO APRESENTADAS. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nºs 51 e 42 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1.Em processo de
registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como não
prestadas. Enunciado nº51 da Súmula do TSE e precedentes. 2.Entrega extemporânea de
contas de campanha de 2014 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o
que conduz ao indeferimento do registro de candidatura, conforme o art.58, I, da Res.–TSE
nº23.406/2014, Enunciado nº42 da Súmula do TSE e de precedentes. 3."O processo de registro
de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias" (Enunciado nº51 da Súmula do
TSE). 4.Negado provimento ao agravo regimental (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060066429, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/11/2018).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS – ARTIGO 11, §7º, DA LEI Nº9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
Num. 21888016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309473408600000021227442
Número do documento: 20120309473408600000021227442

1.O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral, impede a obtenção da quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu.
2.A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal.
3.Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da decisão que
julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente é possível de ocorrer nos
respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.
4.Recurso desprovido (RE 0600053-45.2020.6.16.0108. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº57.111. Publicado em sessão em 14.11.2020).
10.Assim sendo, conclui-se que o recorrente não ostenta condição de elegibilidade prevista
pelo artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/1997, razão pela qual não merece reforma a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por PAULO DE
SIMAS, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do Registro de
Candidatura – RRC.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600224-12.2020.6.16.0137 - Doutor Camargo - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PAULO DE SIMAS - Advogado
do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR0030184 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21888016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:47:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309473408600000021227442
Número do documento: 20120309473408600000021227442